Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-77.2024.8.11.0021
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004043-77.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCAS DO CARMO MIRANDA - CPF: 064.311.961-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (ASSISTENTE), MARCOS CAVALCANTE RAMOS - CPF: 707.848.411-87 (ASSISTENTE), SOLANGE BELA DO CARMO - CPF: 007.056.211-38 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou a 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 644 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em concurso material. A defesa pleiteia a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com base no Tema Repetitivo 585 do STJ, além da isenção do pagamento das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585; (ii) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento de custas processuais com base exclusivamente na alegação de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 585, firmou entendimento no sentido de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência, inclusive específica, e a atenuante da confissão espontânea, o que afasta a aplicação automática da preponderância da reincidência adotada por tribunais locais.

4. A confissão espontânea do réu, ainda que parcial, deve ser valorada como atenuante com eficácia plena para fins de compensação com a agravante da reincidência, nos termos de precedentes do TJMT e do STJ.

5. A aplicação da regra do art. 69 do Código Penal, em razão do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é mantida para efeito de soma das penas.

6. A mera atuação da Defensoria Pública não basta para isentar o réu do pagamento das custas processuais, sendo necessário demonstrar a efetiva hipossuficiência, o que não ocorreu no caso. Além disso, eventuais mudanças na situação financeira do apenado devem ser analisadas pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento firmado no Tema 585 do STJ.

2. A confissão parcial do réu, desde que contribua para a apuração dos fatos, é suficiente para ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

3. A alegação genérica de hipossuficiência econômica não autoriza, por si só, a isenção do pagamento de custas processuais, cuja análise compete ao juízo das execuções penais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
33, §2o, “a”; 65, III, “d”; 69; CPP, art. 804; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 27.06.2022 (Tema 585); TJMT, N.U 1011310-57.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 11.02.2025, DJe 14.02.2025; TJMT, N.U 0002098-25.2018.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 17.03.2025; TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4a Câmara Criminal, DJe 10.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004043-77.2024.8.11.0021

APELANTE: LUCAS DO CARMO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas do Carmo Miranda
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da ação penal no 1004043-77.2024.8.11.0021, condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, além de 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/03.

Em suas razões recursais (id. 286592873), a Defensoria Pública requer:
1)
a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, alegando afronta à orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 585; e
2)
a isenção do pagamento das custas processuais, sustentando a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões (id. 286592880), a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 296584871 – 9a Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Rosana Marra – Procuradora de Justiça), sustentando: a) a impossibilidade de compensação entre a reincidência específica e a confissão espontânea, dado o elevado grau de reiteração e risco social da conduta delitiva; b) a ausência de demonstração concreta de hipossuficiência do recorrente, salientando que a atuação da Defensoria Pública, por si só, não basta para isentar o pagamento das custas processuais.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado pelos crimes de tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) em concurso material (art. 69 do CP) (id. 286591937).

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes de tráfico de droga e posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 dias de reclusão e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia a retificação na segunda fase da dosimetria da pena, com a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, bem como que seja reconhecido o direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando o apelante do pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, eis a redação da sentença no que se refere a segunda fase da dosimetria da pena:

“Na segunda fase, verificam-se as atenuantes e agravantes.

No caso em análise, presente a
confissão do acusado
, uma vez que afirmou em juízo ter mantido sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, bem como presente a agravante da reincidência específica (autos n.o 0000834-30.2018.8.11.0021 - executivo de pena n.o 2000027-05.2020.8.11.0021).

Em razão da
reincidência específica
do acusado, porque condenado anteriormente pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
aumento a pena no patamar de 1/8
, em razão da preponderância.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. O Enunciado no 41 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 2. No caso dos autos, o recorrente é reincidente específico, situação que inviabiliza a compensação integral, justificando-se a compensação parcial e o aumento proporcional da pena na fração de 1/8. 3. O Tema 585 do STJ não afasta a aplicação do entendimento local quanto à preponderância da reincidência específica sobre a atenuante da confissão espontânea. IV. Dispositivo e tese: 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A reincidência específica prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo apenas a compensação parcial entre ambas." "2. A aplicação proporcional do aumento da pena na fração de 1/8, em decorrência da preponderância da reincidência específica, é medida adequada e proporcional." [...] (N.U 1011310-57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Assim, fixo a pena intermediária em 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção, e 11 dias-multa.”
(id. 286592866)

Em que pese a fundamentação do juízo
a quo
, o c. STJ, ao julgar o Tema 585, firmou tese de que é
“possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não
”
(REsp 1947845/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgado em 27.06.2022).

Portanto, no caso em tela, transforma-se a pena-base de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa em pena provisória.

Na terceira fase,
“não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena”
, logo, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

De outro lado, tem-se a segunda fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, cuja redação na sentença restou da seguinte forma:

“Na segunda fase, verificam-se as atenuantes e agravantes.

No caso em análise, presente a
confissão
parcial
do acusado
, uma vez que afirmou em juízo ter guardado os entorpecentes e a arma de fogo a terceira pessoa e presente a agravante da reincidência (autos n.o 0000834-30.2018.8.11.0021 - executivo de pena n.o 2000027-05.2020.8.11.0021).

Em razão da reincidência específica do acusado, porque condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, aumento a pena no patamar de 1/8, em razão da preponderância.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. O Enunciado no 41 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 2. No caso dos autos, o recorrente é reincidente específico, situação que inviabiliza a compensação integral, justificando-se a compensação parcial e o aumento proporcional da pena na fração de 1/8. 3. O Tema 585 do STJ não afasta a aplicação do entendimento local quanto à preponderância da reincidência específica sobre a atenuante da confissão espontânea. IV. Dispositivo e tese: 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A reincidência específica prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo apenas a compensação parcial entre ambas." "2. A aplicação proporcional do aumento da pena na fração de 1/8, em decorrência da preponderância da reincidência específica, é medida adequada e proporcional." [...] (N.U 1011310-57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Assim, fixo a pena intermediária em 06 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, e 633 dias-multa.”
(id. 286592866)

Pelas mesmas razões anteriores [Tema 585 do STJ], é devida a compensação integral entre a atenuante da confissão – ainda que seja confissão parcial (TJMT, N.U 0002098-25.2018.8.11.0040, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.03.2025) – e a agravante da reincidência específica.

Portanto, transforma-se a pena-base de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa em pena provisória.

Na terceira fase,
“não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena”
, logo, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Além disso, considerando o concurso material de crimes, mantenho a sentença no que tange a aplicação da
“regra insculpida no artigo 69 do Código Penal, na qual cumulam as penas privativas de liberdade”
.

Logo,
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
.

Por fim, não merece acolhimento o pedido do apelante de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, seja por se tratar de obrigação imposta por norma legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, seja pela ausência de previsão normativa que autorize sua dispensa com fundamento exclusivo na alegação de hipossuficiência econômica.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:
“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 10.10.2024).

Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, para readequar a pena de
Lucas do Carmo Miranda
, 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea
'a'
, do Código Penal, e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025